Tribunal: TJMT
Processo: 1027721-24.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027721-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LEVY GUYSS NASCIMENTO - CPF: 062.298.119-60 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONCURSO PÚBLICO
–

NULIDADE DE QUESTÃO
–

LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar
adstrita
à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade.

2. Hipótese em que, em análise de cognição sumária, não se vislumbra
o preenchimento
dos requisitos legais
para concessão da tutela de urgência na origem
, a manutenção do indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVY GUYSS NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT)
(MT) que, nos autos d
a

ação de obrigação de fazer
n.
1036509-98.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar
.

A parte agravante

aduz
,
em síntese
, que
participou do
c
oncurso
p
úblico regido pelo
e
dital n. 1, de
3
de março de 2023, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva (CR) no cargo de
f
iscal de
t
ributos
e
staduais.

Relata que
, após aprovação na 1ª
e
tapa (
p
rova
o
bjetiva), foi habilitada para ter avaliada sua
p
rova
d
iscursiva que teve seu espelho de correção divulgado em 04
.
9
.
2023, no
site
da banca examinadora. Todavia, por não ter atingido a pontuação mínima na referida avaliação, foi eliminada do certame.

Argumenta que sua eliminação se deu de forma injusta, visto que a questão discursiva
1
(Direito Constitucional),
que
se tratava do assunto referente ao
o
rçamento
p
úblico e
e
mendas
p
arlamentares ao
o
rçamento, versa sobre tema que não estava previsto no
e
dital do concurso, razão pela qual deve ser anulada.

Nesses termos
, requer
eu
a concessão d
a tutela recursal
para
que “
(...)seja reconhecida a nulidade da Questão Discursiva 01 (Direito Constitucional) do concurso público em apreço, para o ora Agravante, de forma que sua nota na Prova Discursiva seja complementada com a integralidade dos pontos da referida questão e, estando consequentemente
atingido o mínimo de pontos exigido pelo edital, seja o Agravante considerado habilitado para as etapas subsequentes do certame, a serem realizadas em data e horário previamente informados ao Agravante(...)
”
.

A
concessão d
a tutela
recursal foi indeferid
a
no Id.
192030172
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
194869177
, pugnando pelo não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
202792686
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVY GUYSS NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1036509-98.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que
o
Supremo Tribunal Federal já decidiu, pelo regime da repercussão geral, que
:

"não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Somente em casos excepcionais, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame."

(
RE 632.853
/CE, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
.

No caso
, infere-se que a parte autora, ora agravante, almeja
seja reconhecida a nulidade da
q
uestão
d
iscursiva 01 (Direito Constitucional) do concurso público

regido pelo
e
dital n. 1, de
3
de março de 2023, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, destinado a
selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva (CR) no cargo de
f
iscal de
t
ributos
e
staduais.

As razões recursais se resumem, em síntese,
à questão discursiva
1
(Direito Constitucional)
que
tratava do tema referente ao
o
rçamento
p
úblico e
e
mendas
p
arlamentares ao
o
rçamento, que não estaria previsto no
e
dital do concurso, razão pela qual pretende seja anulada.

Em análise dos autos
na origem
, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d.
J
uízo
a
quo
e
que resultaram n
o indeferimento
da tutela de urgência na hipótese
(Id.
132357405
)
:

“[...].

(...) Aliás, ao analisar as etapas do concurso, vejo que, sequer fora publicada o resultado preliminar dos recursos administrativos interpostos em desfavor da banca.

Entendo que, ao deferir a liminar, estaria ferindo princípio da ampla defesa, tendo em vista que a parte autora não demonstrou a tentativa de discussão do alegado na via administrativa, posto que sequer
apresentou
a interposição de recurso contra a questão atacada, cujo prazo ainda
encontrava-se
aberto quando do ajuizamento da presente demanda.

Logo, a parte teve o prazo após a divulgação das notas da fase discursiva para questionar a nota atribuída e o critério adotado e, ao que parece, quedou-se inerte.

A própria banca poderia examinar o alegado e mudar o gabarito da questão. Não há como adentrar ao mérito, sem que sequer
tenha
sido esgotado os prazos de recurso perante a banca organizadora.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

É o caso de indeferimento da medida, como vem ocorrendo em casos semelhantes ao presente feito.

No tocante a concursos públicos, cabe ao Poder
Judiciário a verificação acerca da legalidade do certame
, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões.

Tal matéria já
encontra-se
pacificada inclusive perante o Supremo Tribunal Federal:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral.
2
. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar
adstrita
à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso. Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada
a
demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez
não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil. (N.U 1013013-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021,
Publicado
no DJE 10/08/2021)
”.

Tecidas essas considerações e ante a ausência dos requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, INDEFIRO o pedido liminar nesta fase inicial.

[
...]”
.

Com efeito
,
em análise da decisão recorrida, bem como das razões que amparam o presente agravo de instrumento e a ação ordinária na origem, conclui-se
nesse momento pela
ausência de probabilidade do direito da parte autora
, devido à ausência de evidente ilegalidade.

Nesse sentido, eis o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ESCREVENTE. TJRS. QUESTÃO 47 DA PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO COBRADO. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CORRETAMENTE OBSERVADOS.

1. Discute-se a possibilidade de anulação da Questão 47 do concurso público para cargo de oficial escrevente, sob a alegação de que a banca examinadora teria cobrado conteúdo não previsto no edital de abertura do concurso, qual
seja
, competências do Tribunal de Contas ou independência entre as instâncias administrativas e penal.

2. A aludida questão aborda o crime de peculato, tema expressamente previsto no programa das provas veiculado pelo edital de abertura do concurso e, portanto, passível de cobrança nas questões da prova.

3.
Respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão
editalícia
, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção
. Precedentes.

4. No ponto, o entendimento deste STJ alinha-se ao externado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO,
DJe
de 29/06/2015:
"não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas"
.

5.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no RMS 49.894/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24
.
4
.
2018,
DJe
04
.
5
.
2018)
.
[sem destaque no original].

Ademais, registre-se que o
d.
Juízo
a quo
consignou que no momento da análise liminar sequer havia sido publicado
o resultado preliminar dos recursos administrativos interpostos em desfavor da banca
.

Assim, a comissão avaliadora possui a liberdade de decidir sobre o conteúdo, as questões e as respostas correspondentes dentro do âmbito da discricionariedade característica da atividade administrativa.

Quanto a essa temática, outro não é o posicionamento adotado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do
certame .

[...]
3
.
Agravo não provido”
.

(
AgInt
no RMS 62.272/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05-10-2020,
DJe
07-10-2020).

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024